Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008313-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA PARREIRA - CPF: 005.471.421-45 (ADVOGADO), ELIAS DIAS DE ARAUJO - CPF: 054.982.081-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DE CAMPINAPOLIS (IMPETRADO), LEONARDO FERREIRA PARREIRA - CPF: 005.471.421-45 (IMPETRANTE), ELIAS DIAS DE ARAUJO - CPF: 054.982.081-70 (PACIENTE), LEONARDO FERREIRA PARREIRA - CPF: 005.471.421-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), JOSE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 325.874.301-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CÁRCERE PRIVADO.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA
JUSTIFICADA.
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCS. LVII E LXI, DA CF.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
4.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A
gravidade concreta
da conduta ilícita e o desajuste social do paciente,
extraídos da extrema e desnecessária violência utilizada contra a vítima e da sua condição de pessoa idosa, são fatores que, somados à notícia de que ele responde a outra ação penal pela prática de crime de idêntica natureza e ostenta uma condenação criminal transitada em julgado em fase de executivo de pena,
justificam a manutenção da custódia cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância delitiva. Inteligência do
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

2.

A prisão preventiva, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, não viola

o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.

Embora apreciáveis, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para
salvaguardar a ordem pública, tutelar a instrução criminal e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante alegou que
Elias Dias de Araújo
, custodiado desde 23.3.2020 por supostamente ter cometido os crimes de
Tentativa de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma Branca
e
Cárcere Privado
(art. 157, § 2o, inc. VII, e art. 148, § 1o, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal,
seja devido à
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja porque ele possuiria
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da segregação.

Desta forma, e ainda asseverando que a custódia imposta ofende o
princípio da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII, da CF), pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
ou, subsidiariamente, lhe fossem impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39494485).

Anexou documentos (ID 39494486 a 39494492).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 39593980).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40147970).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 40825450),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
-
Roubo qualificado
, na forma
tentada e Cárcere privado
[art. 157, § 2o, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 148, § 1o, todos do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida
revogação da custódia
-
impossibilidade
- sustentada
inexistência dos requisitos
autorizadores do cárcere cautelar -
insubsistência
- necessidade do confinamento provisório demonstrada -
garantia da ordem pública
-
gravidade concreta
do delito -
periculosidade do agente
evidenciada pelo
modus operandi
-
predicados pessoais
favoráveis que não têm o condão de afastar a necessidade da custódia -
irrelevância
– incidência do princípio da
confiança no juiz do processo
- 2. Requestada aplicação das medidas
cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade
- medidas que se revelam
insuficientes
e
inadequadas
para a preservação da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020